Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
RAI No. 1000843-67.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por JOÃO BALANI RODRIGUES ALVES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação monitória no. 4335-69.2006.811.0002 (cód. 94775) acolheu os pedidos formulados às fls. 554/560 para o fim de afastar a ordem de penhora e remoção dos bens móveis e perecíveis penhorados às fls.210, bem como para liberar em favor da executada Premier os valores bloqueados nos autos.
Sustenta o agravante que a decisão não se encontra sedimentada, não havendo motivo para suspensão da presente execução e/ou suspensão dos efeitos expropriatórios, ou que, em caso de suspensão, que os atos realizados sejam convalidados, pelo que não comunga com o mesmo entendimento do juízo de piso.
Aduz que, ‘a ação fora interposta em 22/05/2006 e, a recuperação judicial é dos anos de 2014, ou seja, bem posterior aos fatos e ajuizamento da ação, pelo que, ante a satisfação do credito da presente ação, nada mais justo do que a cassação da decisão do juízo de piso, fazendo-se liberar em favor do Agravante.’.
Alega ainda que, ‘a parte executada tenta de todas as formas burlar os credores no recebimento de seus créditos, tanto que na ação com ID. 93312 já fora acolhido a sucessão empresarial, já tendo obtido êxito no bloqueio de valores e extinção das presentes ações; contudo, agora vem a executada alegar a impossibilidade de penhora em razão da recuperação judicial.’.
Afirma estarem presentes os requisitos da liminar, eis que é inquestionável que a agravante reúne todos os pressupostos necessários ao deferimento da tutela recursal pleiteada, para que seja deferida a suspensão dos atos que determinaram a restituição da mercadoria, o qual entende correto.
Requer seja concedido o efeito ativo (tutela antecipada) para determinar a imediata suspensão da decisão que determinou a restituição do valor penhorado via Bacen-jud, bem como o levantamento da penhora sob os produtos e, após, que se de provimento, mantendo-se os atos executórios, autorizando-se a remoção e alienação dos produtos penhorados (hasta publica), bem como o prosseguimento da execução em desfavor da Agravada, com o levantamento do valor penhora (Bacen-jud) e/ou nos termos do artigo 557, § 1o-A do CPC que seja dado incontinenti o justo provimento ao presente agravo, em razão da decisão encontrar-se em total afronta a decisão unanima do STJ.
Por fim, espera que por ocasião do julgamento do mérito, seja provido o presente agravo de instrumento para a definitiva reforma do decisum agravado, suspendendo-se a decisão que determinou o afastamento da ordem de penhora e remoção dos bens moveis e perecíveis penhorados as fls. 210, bem como para liberar os valores bloqueados, por ser medida de justiça.
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta o agravante.
Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se e, requisitem-se informações ao juízo da causa.
Nos termos do inciso II, do artigo 1.019 do NCPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 dias.
Após, remetam-se os autos a Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator